Tribunal: TJMT
Processo: 1044358-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044358-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (AGRAVANTE), OTACIO LUIZ DE DEUS - CPF: 138.261.401-25 (AGRAVADO), FABRIZIO FERRENTINI SALEM - CPF: 375.446.178-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, deferiu liminar para determinar que operadora de plano de saúde fornecesse o medicamento CIBINQO (abrocitinibe) 100mg/dia a beneficiário portador de eczema subagudo crônico, diante da ausência de resposta a outros tratamentos e da prescrição médica de uso contínuo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde pode ser compelida a fornecer medicamento não incluído no rol de procedimentos da ANS, à luz da tese fixada na ADI 7265 pelo STF e da legislação aplicável, especialmente a Lei nº 14.454/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, na ADI 7265, fixou parâmetros técnicos e jurídicos cumulativos para autorizar a cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS.

4. No caso concreto, restaram preenchidos todos os requisitos: prescrição médica; ausência de alternativa terapêutica adequada no rol da ANS; inexistência de negativa expressa da ANS; comprovação preliminar de eficácia e segurança à luz da medicina baseada em evidências; e registro do medicamento na Anvisa.
5. A recusa do fornecimento com base na exclusão contratual por uso domiciliar se revela indevida, considerando se tratar de medicamento específico e essencial para o controle de doença grave e crônica.
6. A cláusula restritiva que exclui tratamento necessário para a cura ou controle de doença coberta pelo plano é abusiva, conforme jurisprudência do STJ.

7. A urgência da medida está caracterizada pela potencial piora do quadro clínico e pela necessidade de continuidade do tratamento para preservar a saúde do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A operadora de plano de saúde pode ser compelida a fornecer medicamento não incluído no rol da ANS, desde que preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF na ADI 7265. 2. A exclusão de cobertura com fundamento na natureza de uso domiciliar do medicamento é inválida quando se tratar de tratamento específico, prescrito após insucesso de terapias convencionais, e essencial à saúde do beneficiário.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 4º, 12 e 13; Lei nº 14.454/2022; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7265, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 18.09.2025; STJ, AgInt no REsp 1.765.668/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29.04.2019; TJ-SP, Apelação Cível 1001281-10.2024.8.26.0106, Rel. Des. Corrêa Patiño, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 09.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT
, que nos autos da

Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela de Urgência

de nº 1024245- 95.2025.8.11.0003, que lhe move
OTACIO LUIZ DE DEUS
,
deferiu
parcialmente a tutela provisória de urgência, determinando que a agravante forneça ao autor, no prazo de cinco dias, o medicamento
CIBINQO (abrocitinibe) 100mg/dia
, conforme prescrição médica acostada aos autos, sob pena de aplicação de astreintes no valor diário de R$ 500,00, limitado a R$ 5.000,00.

Inconformada, a operadora de planos de saúde interpôs o agravo de instrumento (ID. 335251374), sustentando que o medicamento indicado não possui cobertura obrigatória segundo as normas da ANS, tampouco está contemplado nas
Diretrizes da Utilização Técnica.
Argumenta, ainda, que a decisão judicial impôs obrigação que extrapola os limites contratuais e regulatórios, violando o princípio da vinculação ao pactuado e o equilíbrio atuarial do plano de saúde.

Afirma que a medida desconsiderou os critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7265, os quais condicionam a concessão excepcional de tratamentos não incorporados ao rol da ANS à presença cumulativa de requisitos técnicos e jurídicos rigorosos, não supostamente demonstrados no caso em comento.

Preparo devidamente recolhido.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 337576364).

Devidamente intimada, a
parte agravada
apresentou contrarrazões
, pugnando pela manutenção da decisão, defendendo que a negativa de cobertura é manifestamente abusiva e contrária à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Assevera que preenche, com precisão, os requisitos estabelecidos pela Suprema Corte para a obrigatoriedade excepcional de custeio de medicamentos não listados, evidenciando a imprescindibilidade da terapêutica prescrita, a ausência de alternativa eficaz no rol vigente e a existência de respaldo médico-científico à sua indicação. (ID. 341197383)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que se trata

da

Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela de Urgência

de nº 1024245- 95.2025.8.11.0003
,
manejada por
OTACIO LUIZ DE DEUS
,
em face de
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI,
alegando ser beneficiário de plano de saúde administrado pela agravante, na modalidade ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, e ser portador de
eczema subagudo
há cerca de sete anos, doença confirmada por exame anatomopatológico desde o ano de 2019.

Após tentativas frustradas de tratamento com diversos medicamentos, passou a fazer uso do fármaco CIBINQO (abrocitinibe), prescrito para uso contínuo e com alegada melhora clínica.

Diante da recusa da operadora em fornecer o medicamento, sob o argumento de que este não integra o rol de procedimentos obrigatórios da ANS, o autor ajuizou a ação, postulando, liminarmente, que a operadora fosse compelida a fornecer o medicamento CIBINQO 100mg/dia, conforme prescrição médica.

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos:

“(...) Preambularmente,
registre-se que cabe ao advogado cadastrar-se/habilitar-se junto ao Sistema PJe, nos termos do artigo 21, da Resolução nº03/2018/TP/TJMT
; incorrendo a parte no disposto no §1º do referido artigo, desde já autorizo a Senhora Gestora a proceder a intimação da parte para regularizar a representação processual, no prazo de (5) cinco dias, sob as penas da lei.

Por outro ângulo, o artigo 294 do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à concessão das mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência.

Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a confrontação entre a verdade das afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos (provas).

De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito invocado.

Sobre a questão, colaciono os julgados:

(TJ-PR 01158565420248160000 Sarandi, Relator.: substituto alexandre kozechen, Data de Julgamento: 26/06/2025, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2025)

(TJ-MG - Apelação Cível: 50343281520228130145, Relator.: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 03/04/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2024).

Desta feita, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora,
mesmo porque, os documentos de (Ids.207601500, 207601501, 207601504 e 207601517) comprovam a condição clínica do autor, bem como a prescrição médica que indica a necessidade do uso contínuo do medicamento para o controle da doença, sendo medida indispensável à preservação de sua saúde e prevenção de agravamento do quadro, o que justifica o deferimento parcial da medida liminar

(art.300, CPC).

Outrossim, é notório que o fim a que se destinam os planos de saúde é, justamente, a preservação e manutenção do bem-estar (saúde), não podendo, pois, a parte ré agir de forma contraditória aos seus objetivos finalísticos, devendo fornecer o tratamento prescrito pelo médico do autor.

Assim, hei por bem em
deferir parcialmente
o pedido de tutela provisória formulado na inicial, para determinar à empresa ré, que, no prazo de (5) cinco dias, forneça ao autor o medicamento CIBINQO (Abrocitinibe) 100mg/dia, conforme prescrição médica constante nos autos, devendo o tratamento ser mantido enquanto perdurar a recomendação médica, sob pena de aplicação de astreintes no importe diário de R$500,00 (quinhentos reais), limitando-se à importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), até ulteriores deliberações deste Juízo” (ID. 214389104)

Contra essa decisão se insurge a agravante, que vindica a concessão da tutela recursal, para que seja determinada, de forma imediata, a cassação da medida concedida.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na obrigatoriedade ou não de fornecimento, pela operadora de plano de saúde, do medicamento
CIBINQO
(abrocitinibe) 100mg/dia para tratamento de eczema subagudo crônico que acomete o agravado, considerando que tal fármaco não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na
Súmula 608 do STJ
:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”.

Embora a
CASSI
seja uma entidade de autogestão, o que poderia afastar a incidência do CDC conforme a ressalva da referida súmula, a análise do caso concreto deve ser orientada pelos
princípios da boa-fé objetiva
e da
função social do contrato
, previstos nos
art. 421 e 422 do Código Civil
, bem como pela proteção constitucional ao direito à saúde.

Quanto a questão trazida a julgamento, a Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece em seu art. 10, §4º, que:
“A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS.”.
Com base nessa previsão legal, a ANS editou a
Resolução Normativa nº 465/2021
, que estabelece o
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.

O art. 2º da referida resolução dispõe que:
“Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde.”.

Posteriormente, a Lei nº 14.454/2022 incluiu os §§ 12 e 13 do art. 10 da Lei 9.656/98, estabelecendo que o rol da ANS constitui referência básica para fins do disposto na lei e será atualizado pela ANS a cada incorporação de nova tecnologia ou medicamento (§12), e que a cobertura de tratamentos não previstos no rol será determinada quando houver comprovação da eficácia, à luz da medicina baseada em evidências, e recomendação pela
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC)
ou recomendação por, pelo menos, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional (§13).

Em setembro de 2025, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7265, conferiu interpretação conforme à Constituição ao §13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, estabelecendo critérios objetivos e cumulativos que devem ser obrigatoriamente atendidos para que se configure a obrigação de cobertura por parte da operadora de plano de saúde de tratamentos ou procedimentos não incorporados ao Rol da ANS.

Conforme a tese fixada pelo STF, com efeito vinculante:

1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão.

2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente;

(ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR);

(iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol da ANS;

(iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou avaliação de tecnologias em saúde (ATS), necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e

(v) existência de registro na Anvisa.

Além disso, o STF estabeleceu que, sob pena de nulidade da decisão judicial, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente:

(a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS;

(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo;

(c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e

(d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória.

Premissas em mesa, no caso em comento, à luz dos critérios estabelecidos pelo STF na ADI 7265, verifico que:

1)

Quanto a prescrição médica: consta nos autos prescrição médica indicando a necessidade do uso do medicamento CIBINQO (abrocitinibe) 100mg para tratamento do
eczema subagudo crônico
que acomete o agravado (ID. 207601517 – autos na origem). Portanto, este requisito se encontra preenchido.

2)

Quanto a existência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de utilização do rol (PAR): não há nos autos informações sobre negativa expressa da ANS quanto à incorporação do medicamento CIBINQO ao rol ou sobre pendência de análise em proposta de atualização. A agravante não demonstrou a existência de manifestação da ANS nesse sentido, limitando-se a afirmar que o medicamento não consta no rol atual. Assim, considero preenchido este requisito.

3)

Quanto à ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS: A documentação médica acostada aos autos indica que o agravado já realizou diversos tratamentos medicamentosos prévios, incluindo corticosteroides, hidratantes e anti-histamínicos, sem alcançar melhora consistente. Esses tratamentos, que presumivelmente estão cobertos pelo rol da ANS, mostraram-se ineficazes para a condição específica do agravado. A agravante, por sua vez, não indicou qualquer alternativa terapêutica constante do rol que pudesse ser considerada adequada para o caso. Portanto, este requisito também está preenchido.

4)

Quanto à comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau: este é o ponto mais sensível da análise. O STF estabeleceu que a comprovação de eficácia e segurança deve ser respaldada por evidências científicas de alto nível, não bastando a mera prescrição médica. No caso em análise, embora haja prescrição médica e relato de boa resposta clínica do agravado ao medicamento, não foram juntados aos autos estudos científicos ou pareceres técnicos que comprovem, de forma robusta, a eficácia e segurança do CIBINQO para o tratamento do eczema subagudo crônico.

Contudo, é de conhecimento notório que o abrocitinibe (CIBINQO) é um medicamento aprovado pela ANVISA para o tratamento de dermatite atópica de moderada a grave em adultos, condição que guarda similaridade com o
eczema subagudo crônico
diagnosticado no agravado. Sendo sua eficácia e segurança comprovadas, o que permite inferir, em sede de cognição sumária própria das tutelas de urgência, que há evidências científicas suficientes para sustentar seu uso no caso concreto.

5)

Quanto à existência de registro na ANVISA: O medicamento CIBINQO (abrocitinibe) possui registro na ANVISA, conforme se pode verificar em consulta ao site da agência reguladora (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/2251470?checkNotificado=false&checkRegistrado=true&nomeProduto=CIBINQO). Este requisito, portanto, está preenchido.

Quanto aos requisitos procedimentais estabelecidos pelo STF para a apreciação judicial de pedidos de cobertura de tratamentos não incluídos no rol, observo que:

a)

Há prova de requerimento à operadora de saúde, com a negativa de cobertura, conforme se verifica de ID. 207601518 autos de origem;

b)

A análise do ato administrativo de não incorporação pela ANS está sendo realizada à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência;

c)

A aferição da presença dos requisitos materiais está sendo realizada com base na documentação médica e nas informações disponíveis sobre o medicamento, embora não tenha havido consulta prévia ao NAT-JUS ou a outros entes ou pessoas com
expertise
técnica. Este ponto, contudo, não compromete a análise em sede de cognição sumária, considerando a
urgência da medida e a possibilidade de complementação probatória no curso do processo.

Portanto, em uma análise preliminar, própria desta fase processual, entendo que estão presentes os requisitos estabelecidos pelo STF na ADI 7265 para a cobertura do medicamento
CIBINQO
(abrocitinibe) no caso concreto.

Quanto à alegação de que se trata de medicamento de uso domiciliar, cuja cobertura estaria excluída, ressalto que não se trata de um medicamento de uso comum, mas um fármaco específico para o tratamento de uma condição dermatológica grave e crônica, prescrito após o insucesso de tratamentos convencionais. Sua exclusão da cobertura, com base apenas na classificação como medicamento de uso domiciliar, frustraria a própria finalidade do contrato de plano de saúde, que é garantir o tratamento adequado das doenças cobertas.

Vale lembrar que a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
“ reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura,
mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas.
”.
(STJ - AgInt no REsp: 1765668 DF 2018/0236330-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2019)

Ainda nesse sentido:

“(...) Fornecimento do Medicamento Cibinqo (Abrocitinibe) em virtude de diagnóstico de Dermatite Atópica (CID 10 L20). 4. Laudos médicos que são claros ao estabelecer o quadro clínico da Autora, bem como a necessidade de utilização imediata do medicamento guerreado para tratamento do seu quadro clínico. 5. Indicação que cabe somente ao médico assistente. 6. Súmula nº 102 do E. TJSP. 7. Rol da ANS: Taxatividade do Rol que não é absoluta. 8. Ausência de demonstração de atualização do Rol, substituto terapêutico ou contraindicação ao tratamento prescrito, o qual possui eficácia notória. 9. Inteligência das Teses Firmadas por ocasião do Julgamento dos EREsps nº 1 .886.929/SP e 1.889.704/SP. 10. Alegação de Uso Domiciliar: Exclusão tão somente de medicamentos comuns em geral. 11. Evolução da medicina e da indústria farmacêutica que ocorre no sentido de minorar a necessidade de tratamentos no âmbito hospitalar, criando medicamentos que são, em essência, o próprio tratamento necessário para combater a moléstia, como o tratado na hipótese destes autos. 12. Violação aos Princípios da Boa-Fé Objetiva e da Função Social do Contrato. 13. Negativa que inviabilizaria o próprio objeto da avença, colocando a beneficiária/consumidora em situação de extrema desvantagem. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Tese de Julgamento: "De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado". (TJ-SP - Apelação Cível: 10012811020248260106 Caieiras, Relator.: Corrêa Patiño, Data de Julgamento: 09/05/2025, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2025)

Portanto, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ainda alega ser uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos que opera segundo o regime de mutualidade, o custeio de tratamento não previsto contratualmente comprometeria a solvência do sistema e prejudicaria todos os beneficiários.

Embora seja legítima a preocupação com o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de plano de saúde e com a sustentabilidade do sistema de saúde suplementar, tais argumentos não podem prevalecer sobre o
direito à saúde
e à
vida do beneficiário
, especialmente quando demonstrada a necessidade e a eficácia do tratamento pleiteado.

O regime de mutualidade, que fundamenta a operação dos planos de saúde, pressupõe justamente a solidariedade entre os beneficiários, de modo que os recursos arrecadados de todos sejam utilizados para custear os tratamentos daqueles que necessitam. A exclusão de cobertura de tratamentos necessários e eficazes, com base em interpretações restritivas das cláusulas contratuais ou do rol da ANS, contraria a própria essência desse regime.

Festas essas considerações, vejo que no presente caso a
probabilidade do direito
está demonstrada pela prescrição médica do medicamento CIBINQO para tratamento do
eczema subagudo crônico
que acomete o agravado, pela ineficácia dos tratamentos convencionais anteriormente utilizados, pela ausência de alternativa terapêutica adequada no rol da ANS, e pela comprovação preliminar da eficácia e segurança do medicamento, que possui registro na ANVISA.

O
perigo de dano
, por sua vez, decorre da própria natureza da doença, que causa lesões pruriginosas e crostosas em diversas regiões do corpo, afetando significativamente a qualidade de vida do agravado. A interrupção do tratamento que vem apresentando resultados positivos pode levar ao agravamento do quadro clínico, com consequências potencialmente irreversíveis, condição que permite a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
, mantendo-se hígida a decisão proferida em primeiro grau.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026